Tribunal: TJDFT
Processo: 0729872-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729872-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.PETROBRÁS RECORRIDO: MÁRCIO AUGUSTO DA SILVA ANDRADE JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRAS. SISTEMA DE COTAS. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO CONFIRMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. JUSTIFICATIVA. INCONGRUÊNCIA. ILEGALIDADE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 2. A legitimidade deve ser observada de acordo com a teoria da asserção. Com base nas alegações contidas na inicial, analisa-se a pertinência daqueles que foram apontados para figurar no polo passivo da demanda. 3. De acordo com o edital de abertura, incumbe à Petrobras realizar o processo seletivo e nomear os candidatos aprovados, o que indica sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 4. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017). 5. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 6. Em matéria de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário é limitada, por lhe incumbir apenas a análise da conformidade do ato com a lei, sem desrespeitar a discricionariedade legalmente conferida à Administração, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. 7. Embora a banca tenha reconhecido que o autor é pardo, conforme sua autodeclaração, sustentou que esse fato seria insuficiente para que ele fosse considerado negro. A extensão de entendimento é incompatível com as normas de regência e com as regras previstas no edital. Essa incongruência permite a reversão da eliminação do candidato na etapa de heteroidentificação. 8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva pois a organização do processo seletivo é de responsabilidade da empresa contratada para tanto – CEBRASPE. Assevera, ainda, divergência jurisprudencial com os julgados que colaciona a título de paradigma, quanto à discricionariedade da recorrente para determinar a data de convocação dos aprovados no concurso até o prazo final de validade do certame. Todavia, não aponta a qual dispositivo de lei infraconstitucional teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas indicados. Em sede de recurso extraordinário, não traz argumentação acerca da existência de repercussão geral e aponta ofensa aos artigos 5o, caput e inciso LXIX, 37, incisos I e II, e 173, §1o, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial e asseverando violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia, da legalidade e da moralidade. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.014 (ID 70741723, pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à tese de violação ao artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, pois a apreciação da tese recursal, acerca do pretendido reconhecimento da ilegitimidade processual da recorrente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial quanto ao dissenso pretoriano, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). O recurso extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou: Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No mesmo sentido, entre outros, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012